Tribunal: TJMT
Processo: 0001273-39.2016.8.11.0012
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001273-39.2016.8.11.0012
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE LOPES VIEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 48314476), interposto por PAULO HENRIQUE LOPES VIEIRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 33111479):
“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1 PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E COERENTE COM OS TERMOS DA DENÚNCIA – 2. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA VALORAÇÃO DA PENA – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PENA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza dos delitos praticados, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos, especialmente prova pericial e testemunhal. O crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. 2. É certo que na segunda fase de dosimetria da pena, o julgador deve avaliar o quantum de aumento dentro de um critério de discricionariedade, em observância do que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, motivando de forma clara quando entender que a pena deve ficar acima do mínimo legal, de modo que se revele adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito. Recurso desprovido.” (Ap. 0001273-39.2016.8.11.0012, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/05/2020).
Alega violação aos arts. 59 e 61, I, ambos do CP, ao argumento de ausência de razoabilidade na fundamentação utilizada para a majoração da pena em fração superior a 1/2 (metade) em razão da reincidência, em detrimento da fração de 1/6 consolidada pela jurisprudência.
Recurso tempestivo (Id. 50285496).
Contrarrazões – Id. 53028496.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 59 e 61, I, ambos do CP, defende o Recorrente a ausência de razoabilidade na fundamentação utilizada para a majoração da pena, em razão da reincidência, em fração superior a 1/2 (metade), em detrimento da fração de 1/6 consolidada pela jurisprudência.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da correta pena intermediária a ser aplicada ao caso concreto, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 8o DA LEI N. 8.021/90 E 6o DA LC N. 105/2001; 41 DO CPP; 156 E 386, VII, AMBOS DO CPP, E 1o, I, DA LEI N. 8.137/1990; 49, 59 E 68, TODOS DO CP; 66 DO CP; E 147 DA LEP. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. SUPORTE NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TESE SUPERADA PELA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTO CONCRETO. MAUS ANTECEDENTES DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PROVIMENTO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ERESP N. 1.619.087/SC, TERCEIRA SEÇÃO, DJE 24/8/2017. PRECEDENTES. (...) 12. A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal (AgRg no REsp n. 1.449.193/CE, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 26/2/2018). (...)” (REsp 1797992/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v